Tribunal: STJ
Processo: 0500728-54.2013.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1824777 - SC(2021/0016732-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PORTOFINO REPRESENTACOES LTDA
OUTRO NOME
: OSS-EMER E ROZZA REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: IVAN CADORE - SC026683
AGRAVADO
: DURATEX S/A
ADVOGADOS
: LAERTES NARDELLI - SC006104
EDUARDO FELIPE NARDELLI - SC038932
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM
SÚMULA N. 7/STJ.
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
.
REFORMATIO IN PEJUS DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 932, IV, do
e 255, § 4°, II, do RISTJ,
CPC/2015
incumbe ao relator negar provimento a recurso com base em jurisprudência
consolidada desta Corte. Não há violação ao princípio da colegialidade, pois
a decisão fica sujeita à interposição de agravo interno, que será julgado
pelo órgão colegiado.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a correção monetária e os juros de
mora são considerados pedidos implícitos e matéria de ordem pública e,
enquanto não decididos, podem ser analisados inclusive de ofício.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55286618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: f6bf034c-7c48-417e-9afa-13a30f03ed4d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55286618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: f6bf034c-7c48-417e-9afa-13a30f03ed4d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1824777 - SC(2021/0016732-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PORTOFINO REPRESENTACOES LTDA
OUTRO NOME
: OSS-EMER E ROZZA REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: IVAN CADORE - SC026683
AGRAVADO
: DURATEX S/A
ADVOGADOS
: LAERTES NARDELLI - SC006104
EDUARDO FELIPE NARDELLI - SC038932
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM
SÚMULA N. 7/STJ.
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
.
REFORMATIO IN PEJUS DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 932, IV, do
e 255, § 4°, II, do RISTJ,
CPC/2015
incumbe ao relator negar provimento a recurso com base em jurisprudência
consolidada desta Corte. Não há violação ao princípio da colegialidade, pois
a decisão fica sujeita à interposição de agravo interno, que será julgado
pelo órgão colegiado.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a correção monetária e os juros de
mora são considerados pedidos implícitos e matéria de ordem pública e,
enquanto não decididos, podem ser analisados inclusive de ofício.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (e-STJ fls.
) interposto contra decisão
355/363
desta relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte alega que não era caso de julgamento monocrático,
requerendo seja declarada a nulidade da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55286617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:16
Código de Controle do Documento: b5ae0262-0ceb-4d81-8b87-e3250d441990

Insiste em que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide, visto que, apesar de rejeitado o pedido de produção probatória, seu pleito foi
negado por falta de provas.
Refuta a aplicação da
alegando que basta a análise de
Súmula n. 7/STJ,
questões jurídicas.
Reitera a alegação de ofensa aos arts. 86, 141, 492 e 1.013 do CPC/2015.
Ao final, pede o provimento do recurso.
A parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ fl. 367).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(e-STJ fls.
):
348/351
Trata-se de agravo nos próprios autos contra decisão que negou seguimento
ao recurso especial, porque ausente ofensa ao
do
e por
art. 1.022
CPC/2015
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (e-STJ fls.
).
291/294
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls.
):
188/189
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. DUPLICATAS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA
EMBARGANTE/EXECUTADA.
I - PRELIMINARES
1.1 - CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO
DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 370 E 355, I, DO
(ARTS. 130
CPC/2015
E 330, I, DO
. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO
CPC/1973)
DESPROVIDO.
"O STJ possui entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade
para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas,
podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais,
testemunhais
proceder ao julgamento antecipado da lide, se
e/ou
considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da
sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no
processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa" (
rel. Min. Herman Benjamin, j. 14-3-2017).
REsp n. 1.651.097/BA,
1.2 - ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO ANTE A FALTA DO
DEMONSTRATIVO
ATUALIZADO
DO
DÉBITO.
TESE
NÃO
VENTILADA NA INICIAL DOS EMBARGOS DO DEVEDOR.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO
TOCANTE. "Verifica-se o 'ius novorum' quando há arguição, em sede
recursal, de questão não debatida e analisada em Primeiro Grau,
Documento eletrônico VDA55286617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:16
Código de Controle do Documento: b5ae0262-0ceb-4d81-8b87-e3250d441990

restando obstado o exame pelo órgão 'ad quem' (Apelação Cível n.
2015.001891-7, da Capital - Bancário, rel. Des. Robson Luz Varella, j.
26-1-2016).
II - MÉRITO
2 - PLEITO PELA EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS TÍTULOS NÃO
RECEBIDOS PELA APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO
APARELHADA CORRETAMENTE COM OS COMPROVANTES DE
ENTREGA DAS MERCADORIAS DE QUASE TODOS OS TÍTULOS,
COM EXCEÇÃO DOS TÍTULOS (FLS. 29 E 31) EMITIDOS COM
FUNDAMENTO NA NOTA FISCAL N. 8193, QUE DEU ORIGEM À
NOTA
FISCAL
N.
9053,
OS
QUAIS
NÃO
POSSUEM
COMPROVANTE
DE
ENTREGA
DAS
MERCADORIAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO
APENAS DOS REFERIDOS TÍTULOS. RECURSO DESPROVIDO.
3 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.
3.1 - PLEITO PELA FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO
INPC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA
FAVORÁVEL
À
APELANTE.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO, NO PONTO.
3.2 - PLEITO PELA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% (UM
POR
CENTO)
AO
MÊS
A
CONTAR
DA
CITAÇÃO.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE FIXAR JUROS
MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE
DE ANÁLISE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. OBRIGAÇÃO
LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. ARTS. 389 E 397 DO
CÓDIGO
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO
CIVIL/2002.
PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DO
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXEGESE DOS ARTS. 389, 395,
397 E 406, TODOS DO
E
§ 1o, DO CÓDIGO
CC/2002,
ART. 161,
TRIBUTÁRIO NACIONAL. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO
DESPROVIDO NO PONTO.
4 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PLEITEADA NAS CONTRARRAZÕES
RECURSAIS NÃO EVIDENCIADA.
5 - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO MÍNIMA DO JULGADO.
PARTE
QUE CONTINUOU VENCEDORA
EMBARGADA/APELADA
NA
MAIOR
PARTE
DOS
PEDIDOS.
MANUTENÇÃO
DA
DISTRIBUIÇÃO FEITA NA SENTENÇA.
6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
§ 11, DO
ART. 85,
NOVO ENTENDIMENTO DA CÂMARA, DE ACORDO
CPC/2015.
COM O PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL N.
HIPÓTESE EM QUE O
1.573.573/RJ.
DESPROVIMENTO DO APELO IMPÕE O ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO EM 5% (CINCO POR
CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO,
CUMULATIVOS COM OS FIXADOS NA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls.
).
229/245
No recurso especial (e-STJ fls.
), fundamentado no
III, "a",
248/270
art. 105,
da CF, a parte recorrente aponta ofensa ao
I e II, do
art. 1.022,
CPC/2015
alegando que "o r. acórdão proferido nestes autos, deixou de manifestar-se
acerca de artigos expressos de lei aplicáveis à espécie, omitindo-se acerca
do cerceamento de defesa (art. 355, I e II, 369, 373, I todos do CPC), bem
como da sucumbência parcial da Recorrida, o que conduz ao atendimento
do artigo 86 do CPC" (e-STJ fl. 254).
Documento eletrônico VDA55286617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:16
Código de Controle do Documento: b5ae0262-0ceb-4d81-8b87-e3250d441990

Suscita violação dos arts. 335, I e II, 369 e 373, I, do
tendo em
CPC/2015,
vista que "houve julgamento do feito de modo antecipado, sem oportunizar a
produção de provas requerida expressamente pela parte, ao mesmo tempo
em que se julgou a lide em desfavor desta mesma parte, sob a premissa de
que a mesma não fez prova de suas alegações" (e-STJ fl. 259).
Indica contrariedade ao
do
defendendo que devem ser
art. 86
CPC/2015,
arbitrados honorários em desfavor da recorrida, em percentual sobre o valor
que foi excluído da cobrança. Sustenta que houve sucumbência parcial da
parte contrária, e não ínfima.
Afirma que houve violação dos arts. 141, 492 e 1.013 do
porque
CPC/2015
houve
ao se determinar a aplicação de juros desde o
reformatio in pejus
vencimento da obrigação, sem a existência de pedido em tal sentido .
No agravo (e-STJ fls.
), afirma a presença de todos os requisitos de
297/323
admissibilidade do especial.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ fl. 330).
É o relatório.
Decido.
Ausente ofensa ao
do
pois as matérias que a parte
art. 1.022
CPC/2015,
afirma terem sido omitidas foram expressamente analisadas pela Corte
estadual.
O cerceamento de defesa foi afastado por ter o Tribunal considerado
desnecessárias as provas orais e periciais pretendidas pela parte e porque
"o conjunto documental nos autos forneceu a segurança necessária ao juiz
para proferir a sentença" (e-STJ fl. 193).
Em relação à sucumbência, o colegiado manteve aquela estabelecida em
primeiro grau, visto que "a
continuou sendo vencedora
embargada/apelada
da maior parte dos pedidos formulados na presente demanda" (e-STJ fl.
201).
O simples fato de não terem sido acolhidas as teses defendidas pela parte
não configura ofensa ao dispositivo processual invocado.
Ademais, para alterar as conclusões do Tribunal de origem a respeito da
desnecessidade das provas pretendidas e da sucumbência mínima da parte
contrária, seria necessária a análise de matéria fática, vedada em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, não foi demonstrada a alegada violação dos arts. 141, 492 e 1.013
do
O acórdão recorrido, verificando que a sentença deixou de
CPC/2015.
fixar os juros de mora e concluindo se tratar de matéria da qual se deve
conhecer de ofício, estabeleceu-os em um por cento desde a data do
vencimento do título.
Referido entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual "a correção monetária e os juros de mora são
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não
configura julgamento
nem
" (AgInt no
extra petita
reformatio in pejus
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
AREsp n. 1.832.824/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo
19/9/2022,
22/9/2022)
sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55286617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:16
Código de Controle do Documento: b5ae0262-0ceb-4d81-8b87-e3250d441990

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem
ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou
alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura
julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.088.555/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
31/3/2023.
)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% (vinte por cento)
art. 85,
CPC/2015,
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A ora agravada ajuizou execução fundada em duplicata mercantil. Foram
opostos embargos do devedor, julgados parcialmente procedentes em primeiro grau,
para excluir a cobrança dos títulos que não foram aparelhados com comprovantes de
entrega das mercadorias neles descritas. Foi reconhecida a sucumbência mínima
da embargada e a embargante foi condenada ao pagamento dos encargos
sucumbenciais.
Foi interposta apelação pela embargante, parcialmente provida para fixar os
juros de mora a partir do vencimento do título.
A embargante interpôs recurso especial, inadmitido na origem e, por decisão
monocrática, neguei provimento ao agravo nos próprios autos, decisão essa objeto do
agravo interno ora em julgamento.
De início, não há falar em nulidade da decisão agravada em razão do
julgamento monocrático. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o relator está
autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo
órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação
do princípio da colegialidade (art. 932, III, do CPC)" (AgInt no AREsp n. 2.222.778/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
.
2/5/2024)
O recurso especial não merece seguimento por incidência da Súmula n. 7
do STJ.
A Corte estadual afastou a alegação de cerceamento de defesa por
entender que o julgamento da lide demandava apenas a análise da prova
documental constante nos autos, sendo desnecessárias outras provas.
O recorrente alega que seria necessária a produção de prova testemunhal,
depoimento pessoal e prova pericial para decidir se as duplicatas apresentadas seriam
válidas, alegando que não teria recebido as mercadorias.
Documento eletrônico VDA55286617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:16
Código de Controle do Documento: b5ae0262-0ceb-4d81-8b87-e3250d441990

Ocorre que o Tribunal
analisou a prova dos autos para concluir que
a quo
"apenas a nota fiscal n. 8193 (fl. 33 da execução), que deu origem à nota fiscal n. 9053
(fl. 3 da execução), não está acompanhada do comprovante de entrega das
mercadorias" (fl. 197).
Consta do acórdão recorrido a análise, uma a uma, das notas fiscais
constantes da execução para verificar a existência do comprovante de entrega (fls. 197-
198).
Dessa forma, para alterar a conclusão das instâncias de origem quanto à
desnecessidade das provas pleiteadas pela parte seria necessária análise de matéria
fática, inviável em recurso especial.
Registre-se que, ao contrário do alegado pela ora agravante, não constou do
acórdão recorrido que a pretensão tenha sido desprovida em razão de ausência de
provas, de modo que não é aplicável a jurisprudência invocada pela parte nas razões
do recurso.
O mesmo óbice impede o reexame da proporção de sucumbência de cada
parte.
O juízo de primeiro grau entendeu que houve "sucumbência mínima da
parte embargada", nos termos do parágrafo único do
do CPC.
art. 86
O Tribunal, por sua vez, ao dar parcial provimento ao apelo – em tema que,
inclusive, a parte afirma ter havido
– concluiu que não houve
reformatio in pejus
alteração da sucumbência. Confira-se o seguinte excerto (fls. 201):
No presente caso, embora tenha ocorrido a reforma parcial da sentença, tal
modificação — fixação de juros moratórios no percentual de 1% (um por
cento) ao mês a contar do vencimento da obrigação —, não alterou o
resultado da demanda, de modo que a
continuou sendo
embargada/apelada
vencedora da maior parte dos pedidos formulados na presente demanda.
Assim mantém-se os ônus sucumbenciais nos termos fixados na sentença.

Diferentemente do que alega a agravante, não basta a leitura das decisões
anteriores para verificar qual o grau de sucumbência sofrido por cada parte, pois não é
possível aferir qual parte do pedido foi acolhida nos embargos do devedor. Em tais
condições, correta a aplicação da Súmula n. 7 do STJ também nesse ponto.
Por fim, em relação aos arts. 141, 492 e 1.013 do
conforme
CPC/2015,
explicitado na decisão agravada, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual, não há falar em
quando se
reformatio in pejus
trata de matéria de ordem pública que poderia ser examinada inclusive de ofício pelas
instâncias de origem.
Documento eletrônico VDA55286617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:16
Código de Controle do Documento: b5ae0262-0ceb-4d81-8b87-e3250d441990

A correção monetária e os juros são consectários legais, sendo
considerados pedidos implícitos, com natureza de ordem pública, podendo ser
analisados de ofício.
No caso, a própria parte recorrente apontou omissão da sentença no exame
da questão e o Tribunal de origem sanou o vício, analisando questão que poderia ser
analisada a qualquer momento e grau de jurisdição, portanto, não há falar em ofensa
aos dispositivos processuais invocados. Confira-se:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. JUROS DE MORA. TAXA LEGAL. TERMO INICIAL.
1. Nos casos em que não houver estipulação contratual diversa, a Taxa
SELIC passou a ser aplicada de forma unificada, conferindo segurança
jurídica e uniformidade na fixação dos consectários legais das condenações
civis.
2. Sendo o caso de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade
contratual, por força do
do Código Civil, aplica-se a regra geral para
art. 405,
as obrigações contratuais, devendo os juros fluírem a partir da citação.
3. Tendo sido a própria recorrente quem suscitou omissão do juízo
quanto ao ponto, não há como reconhecer a ocorrência de reformatio
na decisão do Tribunal de origem, que apenas supriu a
in pejus
omissão apontada, enfrentando a matéria à luz da jurisprudência então
vigente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular.
Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.733.212/RN,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso.)
16/6/2025,
23/6/2025

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55286617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:16
Código de Controle do Documento: b5ae0262-0ceb-4d81-8b87-e3250d441990

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2021/0016732-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.824.777 /
SC
Números Origem: 00022989320178240011 00034635420128240011 011120034639 011135007284
05007285420138240011 0500728542013824001150002 5007285420138240011
500728542013824001150002
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PORTOFINO REPRESENTACOES LTDA
OUTRO NOME
: OSS-EMER E ROZZA REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: IVAN CADORE - SC026683
AGRAVADO
: DURATEX S/A
ADVOGADOS
: LAERTES NARDELLI - SC006104
EDUARDO FELIPE NARDELLI - SC038932
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Duplicata
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PORTOFINO REPRESENTACOES LTDA
OUTRO NOME
: OSS-EMER E ROZZA REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: IVAN CADORE - SC026683
AGRAVADO
: DURATEX S/A
ADVOGADOS
: LAERTES NARDELLI - SC006104
EDUARDO FELIPE NARDELLI - SC038932
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542164155425<14605605@
2021/0016732-5 - AREsp 1824777 Petição : 2024/0021967-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55107981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 17:28:18
Código de Controle do Documento: 082E95D7-CC92-4529-998D-D408DCFB5309